Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, dentre outras resoluções, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Raimundo Madeira de Albuquerque e Maria do Rosário Costa de Albuquerque -, homologara os honorários propostos pela perita oficial, fixando-os no equivalente a R$5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), destacando que o ente público deve arcar com os custos da perícia, que não se vincula ao limite indicado pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação subjacente, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam observados os limites trazidos pela Portaria no 101/2016 na mensuração da remuneração do perito oficial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor ação de indenização, e, durante o curso procedimental o juiz, acolhendo o pedido de dilação probatória que formulara, determinara a realização de perícia, debitando-lhe a obrigação de arcar com os custos da perícia, assinalando que os honorários não se vinculam ao limite indicado pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Sustentara que a decisão arrostada merece reparos. Sustentara que, quando uma das partes for beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme o previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Frisara que, na hipótese, “a referida decisão não observou o disposto no art. 95, §3o, II do CPC. Assim, o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário de assistência judiciária deve estar sim limitado ao fixado na tabela da Portaria Conjunta n. 101/2016[2].” Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[3] que, dentre outras resoluções, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Raimundo Madeira de Albuquerque e Maria do Rosário Costa de Albuquerque -, homologara os honorários propostos pela perita oficial, fixando-os no equivalente a R$5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), destacando que o ente público deve arcar com os custos da perícia, que não se vincula ao limite indicado pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação subjacente, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam observados os limites trazidos pela Portaria no 101/2016 na mensuração da remuneração do perito oficial. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da sujeição, ou não, da remuneração do perito nomeado para ultimação da perícia deferida a pedido exclusivo do ente público aos limites fixados pela Portaria 101/2016 desta Corte de Justiça. Sustentara o agravante que “o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário de assistência judiciária deve estar sim limitado ao fixado na tabela da Portaria Conjunta no 101/2016[4].”Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Consoante o reportado, os agravados manejam em desfavor do agravante ação almejando o recebimento de indenização decorrente de falha havida na prestação dos serviços públicos de saúde, que teria ensejado a perda da visão do olho esquerdo do primeiro agravado, em virtude de alegada demora na realização da cirurgia oftalmológica para reparação do descolamento de retina que o afligira. Infere-se dos autos da ação indenizatória que os agravados não realizaram o recolhimento das custas iniciais, tampouco postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Outrossim, não consta dos autos decisão assegurando esse beneplácito aos agravados. De outra parte, durante o curso processual fora invertido o ônus da prova[5], e, demais disso, apenas o agravante postulara a realização de prova pericial[6], cuja realização fora deferida[7]. A perita nomeada pelo juiz apresentara proposta do valor de seus honorários, estimando-os em R$5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)[8], proposição que fora impugnada pelo agravante por alcançar importe superior ao previsto na Portaria no 101/2016 do TJDFT[9]. Aludida insurgência fora rejeitada pelo provimento guerreado[10], lançado nos seguintes termos: “HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). O valor proposto pela Perita condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Diante disso, mostra-se razoável e proporcional a homologação do valor proposto a título de honorários periciais. Destaca-se que o DISTRITO FEDERAL irá arcar com os custos da perícia e o montante não se vincula ao limite máximo previsto pela Portaria Conjunta n. 101/2016. Nesse sentido, recente julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. BENEFÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO. DESCABIDO. 1. Nas situações em que a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça, os honorários periciais devem ser limitados ao patamar máximo estipulado na tabela anexa à Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, a qual regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Por outro lado, não observado que o Juízo recorrido deixou de seguir a referida Portaria. 3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Logo, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1727131, 07058242420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se o depósito dos honorários no prazo de 20 (vinte) dias. Após, intime-se o Perito para agendar a perícia e iniciar os trabalhos, atenta ao disposto no art. 466, "caput" e § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum simples de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnações, intime-se a digna perita para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, retornem os autos conclusos. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se todos. Deve o Distrito Federal juntar comprovante de depósito no prazo de 20 (vinte) dias, contabilizada a dobra legal.” Alinhados os atos precedentes, deve ser registrado que, nos termos do estampado no art. 95, caput, do CPC, a parte que houver requerido a produção de prova pericial será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, ressalvado que serão rateadas quando determinada de ofício a produção da prova ou ambas as partes houverem postulado a dilação probatória, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Aludido regramento é corroborado pelo disposto no artigo 82 do mesmo estatuto processual, que, a seu turno, preceitua que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizaram ou requerem no curso do processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Sob essas premissas, no caso, a prova técnica fora postulada exclusivamente pelo agravante, devendo o ente público, portanto, arcar com o pagamento dos honorários periciais, adiantando-os+. Sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público é irrelevante para esse desiderato, pois a isenção de custas não se estende aos custos pertinentes à dilação probatória que demandara nem o alforria do encargo de adiantar os custos pertinentes à prova. Assim dispõe o enunciado contante da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. A par dessa apreensão, sobreleva pontuar que, quando a parte que postula a perícia for a Fazenda Pública, assim como qualquer outro litigante não beneficiário da justiça gratuita, não tem aplicação os preceitos legais inseridos na Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte de Justiça, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a parte que postulara a prova é beneficiária de gratuidade da justiça. A título ilustrativo, consigne-se que, no tocante ao valor dos honorários periciais, quando a parte que postula a perícia é beneficiária da justiça gratuita, aludido ato normativo fixara os critérios que devem ser observados para fixação e custeio da remuneração, indicando, inclusive, o valor máximo que pode alcançar e a possibilidade de se majorar esse limite em até 5 (cinco) vezes, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.” De conformidade com o disposto no ato normativo em tela - Portaria Conjunta no 101/2016 -, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo fixado, inclusive o limite majorado em até 5 (cinco) vezes, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente. Pontue-se que, se a parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita, a cobrança desse “valor excedente” fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade na forma preconizada pelo artigo 98, §3o do estatuto processual. Em contrapartida, se a parte sucumbente não for beneficiária da justiça gratuita, poderá o perito cobrar o “valor excedente” normalmente, devendo, se custeada a verba pelos cofres públicos dentro da limitação estabelecida, reembolsar o erário o correspondente. É o que retrata os dispositivos extraídos do ato que ora se transcreve: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: (...) § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do §3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (...) Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. (....) §2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU.” Diante da literalidade dos preceitos constantes do normativo em tela fica patente que fixara limites ao valor dos honorários periciais apenas quando o postulante da prova é beneficiário da justiça gratuita, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor. O regrado pelo ato normativo denota, pois, a insubsistência dos argumentos desenvolvidos pelo Distrito Federal. Com efeito, na hipótese, conforme pontuado, não fora assegurado aos agravados o benefício da gratuidade judiciária, que sequer fora postulado. Outrossim, fora o agravante quem reclamara a produção da prova pericial, não o aproveitando, pois, o disposto no normativo invocado, pois dispõe exclusivamente sobre o custeio e teto dos honorários periciais quando a prova pericial é demandada por beneficiário da justiça gratuita, regulando, ademais, a forma de reembolso do despendido pelo erário e de pagamento da verba que exceder a limitação. Inviável, pois, que o Distrito Federal, que não é beneficiário da justiça gratuita, gozando apenas de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, seja alcançado pelo disposto no normativo em tela, que, desnecessário frisar, sequer se reporta a tratamento particularizado a ser aplicado quando a ação envolver as pessoas jurídicas de direito público. A regulação é genérica, dispensando tratamento específico apenas ao litigante beneficiário da justiça gratuita. Os demais atores processuais estão sujeitos aos regramentos genéricos insertos no estatuto processual, até porque o normativo, frise-se novamente, cuida apenas do custeio e teto dos honorários periciais afetados ao beneficiário da justiça gratuita. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168515414 - Pág. 1/2 (fls. 268/269) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 50406306 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 168515414 - Pág. 1/2 (fls. 268/269) – ação conhecimento. [4] - ID Num. 50406306 - Pág. 4 (fl. 6). [5] - ID Num. 151776027 - Pág. 5 (fl. 216) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 152823115 - Pág. 1/2 (fls. 219/220) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 154025868 - Pág. 1 (fl. 223) – ação conhecimento. [8] - ID Num. 165029134 - Pág. 1/3 (fls. 261/263) – ação conhecimento. [9] - ID Num. 166319154 - Pág. 1 (fl. 266) – ação conhecimento. [10] - ID Num. 168515414 - Pág. 1/2 (fls. 268/269) – ação conhecimento.